Tribunal: STF
Processo: Rcl 89166
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011608-23.2015.5.15.0132), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES e, ainda, do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Este C. STF definiu, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024, que é válida a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que se o Autor não recebeu durante a contratualidade, tal quantia deve ser objeto de dedução, sob pena de enriquecimento indevido.
Nesta toada, justifica-se a presente ação, tendo em vista que a decisão proferida pela Turma do TRT, ignora o julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal quanto ao tema RMNR no RE sob o n. 1.251.927/RN que reconheceu a constitucionalidade do acordo coletivo firmado entre as empresas e o Sindicato dos Petroleiros, mantendo assim a condenação em última instancia desta autora ao pagamento de diferenças salariais face a rubrica RMNR.
Logo, no caso dos autos, deveria ser improcedente o pedido de diferenças salariais face a rubrica RMNR, visto que o pacto sindical é valido, imperativo reconhecer que nada é devido a título de diferenças salariais, uma vez que no julgamento do RE 1.251.927 firmou-se o entendimento acerca da validade na fórmula de cálculo do Complemento da RMNR. Deste modo, não se pode manter o entendimento que acolheu o pedido obreiro e  condenou a empresa, ora Reclamante, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da parcela Complemento de RMNR” no período em que percebida a rubrica pelo autor. 
A referida decisão é clara e vinculativa, sendo definido quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.251.927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024, no sentido de que é válida a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que se a parte reclamante não recebeu durante a contratualidade, tal quantia deve ser objeto de dedução, sob pena de enriquecimento indevido. Destaca-se trecho do RE n.º 1251927 do STF.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata adequação ao decidido por esta Suprema Corte no RE sob o n. 1.251.927/RN”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido pela CORTE no julgamento da PET 7.755/DF e do RE 1.251.927, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Sem razão a parte reclamante.
Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.
A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.
Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.
A seu turno, no  RE 1.251.927 ficou estabelecido que:

“A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 
O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 
Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 
Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 
Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 
“os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 
[...]
Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 
[...]
A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 
Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 
[...]
Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 
Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 
Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 
“Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 
[...]
O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 
[...]
Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 
Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 
[...]
Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”

Na hipótese, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade em favor da parte ora beneficiária e assentou que “não há falar em suspensão processual uma vez que a condenação não engloba discussão sobre o pagamento da verba RMNR, além de que os reflexos deferidos foram tão somente em: aviso prévio, 13º salários, férias mais um terço, FGTS e multa de 40%, como constou na r. sentença”.
Interposto Agravo de Petição, o Tribunal reclamado assim se manifestou:

“A agravante sustenta que o processo deve ser sobrestado, em observância à decisão proferida pelo STF na PET 7.755/DF (Tema 795 da Repercussão Geral), que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da parcela denominada RMNR.
O juízo de primeiro grau decidiu da seguinte forma 
"O comando sentencial foi claro ao definir que ""que não há falar em suspensão processual uma vez que a condenação não engloba discussão sobre o pagamento da verba RMNR, além de que os reflexos deferidos foram tão somente em: aviso prévio, 13º salários, férias mais um terço, FGTS e multa de 40%, como constou na r. sentença".
Rejeita-se."
 A questão já foi decidida  na fase de conhecimento, mais especificamente no acórdão id 4648d34:
"Saliento que não há falar em suspensão processual uma vez que a condenação não engloba discussão sobre o pagamento da verba RMNR, além de que os reflexos deferidos foram tão somente em: aviso prévio, 13º salários, férias mais um terço, FGTS e multa de 40%, como constou na r. sentença." (grifei)
 Portanto, no acórdão transitado em julgado já foi afastado o pedido de sobrestamento do feito e já foi reconhecido que a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade não se confunde com a discussão sobre o pagamento da verba RMNR.”

Como se vê, o ato reclamado não impós condenação da Reclamante o pagamento de diferenças a título de "Complemento da RMNR", mas sim ao pagamento do “adicional de periculosidade, de 30% sobre o salário-base do autor, durante todo o período imprescrito” em favor do trabalhador, tampouco violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.   
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente